Tribunal: TJSP
Processo: 0001250-52.2018.8.26.0062
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO (João Pedro) E RECEPTAÇÃO (Lucas) – RECURSOS DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Ausência de dolo não configurada.
RECEPTAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (Lucas) – Impossibilidade. Conduta dolosa. Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante tinha

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO (João Pedro) E RECEPTAÇÃO (Lucas) – RECURSOS DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Ausência de dolo não configurada.
RECEPTAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (Lucas) – Impossibilidade. Conduta dolosa. Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita dos bens. Dolo evidenciado. Condenação mantida.
REDUÇÃO DA PENA-BASE (João Pedro) – Possibilidade. Maus antecedentes configurados, entretanto, incabível a valoração negativa da personalidade quando não houver elementos concretos para sua aferição. Pena redimensionada.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA (Lucas) – Verifica-se, ainda, a necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois o apelante preenche os requisitos objetivo e subjetivo do art. 44, do Código Penal.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001250-52.2018.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que são apelantes LUCAS
GABRIEL PASCOAL PINOTI e JOAO PEDRO DA SILVA ROCHA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso interposto pela defesa de Lucas Gabriel Pascoal Pinoti para
substituir-lhe a pena privativa de liberdade por restritiva de direito consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade; e dá-
se parcial provimento ao recurso de João Pedro da Silva Rocha para reduzir-lhe as
penas para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias, além do pagamento
de 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e
juridicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
2

Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 - Comarca de Bariri
2a Vara
Apelantes
: João Pedro da Silva
: Lucas Gabriel Pascoal Pinoti
Apelado
: Ministério Público
TJSP 12a. Câmara Criminal
Voto no 35.763
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO DURANTE
REPOUSO NOTURNO (João Pedro) E RECEPTAÇÃO (Lucas)
RECURSOS DA DEFESA ABSOLVIÇÃO Impossibilidade.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Ausência de
dolo não configurada.
RECEPTAÇÃO

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
MODALIDADE CULPOSA (Lucas) Impossibilidade. Conduta
dolosa. Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante
tinha conhecimento da origem ilícita dos bens. Dolo evidenciado.
Condenação mantida.
REDUÇÃO DA PENA-BASE (João Pedro) Possibilidade. Maus
antecedentes configurados, entretanto, incabível a valoração
negativa da personalidade quando não houver elementos concretos
para sua aferição. Pena redimensionada.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA (Lucas)
Verifica-se, ainda, a
necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, pois o apelante preenche os requisitos
objetivo e subjetivo do art. 44, do Código Penal.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
1 Trata-se de apelações interpostas por João Pedro
da Silva e Lucas Gabriel Pascoal Pinoti, contra a r. sentença datada de 25 de
setembro de 2019, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
3
Comarca de Bariri, que condenou:
João Pedro da Silva como incurso no artigo 155,
§1o, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de
reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-
multa; e
Lucas Gabriel Pascoal Pinoti como incurso no artigo
180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime
aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Inconformada, a Defesa de Lucas, em suas razões,
pleiteia a absolvição pelo crime de receptação por insuficiência probatória,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para sua modalidade culposa (fls.
249/256).
Também irresignada, a defesa de João Pedro postula
a absolvição pelo delito de furto por ausência de indícios de autoria,
atipicidade da conduta ou ausência de dolo (fls. 260/262).
Após as contrarrazões do Ministério Público
pugnando a manutenção da decisão (fls. 275/278), sobreveio o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça que opinou pelo não provimento aos
recursos defensivos (fls. 302/306).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 07 de junho de
2018, por volta das 05h, à Rua Miguel Vargas Galves, 165, Centro, nesta
cidade e comarca de Bariri/SP, JOÃO PEDRO DA SILVA ROCHA,
qualificado às fls. 80, subtraiu, para si, aparelho celular Motorola Moto G4
Play, na cor preta, avaliado em R$ 400,00 (cf. auto de avaliação indireta de
fls. 19), pertencente à vítima ELIANA APARECIDA ZECCHI, durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
4
repouso noturno.
Consta também dos inclusos autos de inquérito
policial que, na mesma data do item I, em horário incerto, à Rua José Pires
Correia, 02, Centro, nesta cidade e comarca de Bariri/SP, LUCAS GABRIEL
PINOTI, qualificado às fls. 30, adquiriu de JOÃO PEDRO SILVA DA
SILVA ROCHA, em proveito próprio, o aparelho sobredito, que sabia ser
produto de crime, por valor correspondente à R$ 50.00 (cinquenta reais).
Segundo se apurou, João Pedro, com animus de
praticar crime de natureza patrimonial, dirigiu-se, durante a madrugada, à
residência da vítima, adentrando o imóvel por uma janela que se encontrava
aberta.
Encontrando os moradores em repouso, subtraiu o
aparelho celular sobredito e, ao ser flagrado pela vítima, evadiu-se
imediatamente do local pela mesma janela por onde adentrou.
Após a subtração, João Pedro procurou por Lucas
Gabriel Pinoti, oferecendo-lhe o produto de furto por valor correspondente à
R$ 50,00, concordando Lucas com o pagamento e aquisição do objeto.
Em termos de declarações de fls. 30, Lucas Gabriel
Pinoti confessou ter adquirido o aparelho de João Pedro da Silva Rocha.
As circunstâncias da aquisição (desproporção do
preço ofertado e a procura repentina do indivíduo para negociação)
evidenciam que Lucas sabia ser o celular produto de furto.
A denúncia foi oferecida em 26 de junho de 2019
(fls. 01/03) e recebida em 23 de julho de 2019 (fls. 113/114).
Os réus foram citados (fls. 202 e 226) e
apresentaram defesa preliminar (fls. 138/139 e 155).
A sentença tornou-se pública em audiência aos 25

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
5
de setembro de 2019 (fls. 235).
A materialidade delitiva resulta consubstanciada
pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls.
11/12), auto de avaliação indireta (fls. 22) e, pela prova amealhada nos autos.
A
autoria
também
restou
suficientemente
comprovada.
Em seu interrogatório judicial, o réu João Pedro
negou os fatos. Afirmou que naquele estava em frente da casa de sua
namorada quando o filho da vítima o viu. Não passou celular para Lucas. Não
é amigo dele, ele somente o teria delatado em razão de uma antiga rixa (mídia
digital).
O réu Lucas confirmou em juízo que adquiriu o
celular de João Pedro, mas negou que tivesse conhecimento da origem ilícita
dele. Ele tinha dito que o celular era dele, então comprou. João Pedro é
conhecido, a cidade é pequena e todos acabam se conhecendo, mas nunca
teve rixa com ele (mídia digital).
A vítima Eliana Aparecida Zecchi afirmou em juízo
que estava dormindo, quando, por volta das cinco da manhã, o alarme do
celular tocou. Acordou e viu o vulto de uma pessoa de moletom e capuz
"encorujado" no banheiro. Achou que era o seu filho e o chamou, quando se
deu conta de que não era ele. Notou, então, que o indivíduo saiu correndo,
evadindo-se pela janela da cozinha. A vítima gritou e seu filho, que estava
dormindo, acordou e saiu. O indivíduo levou o celular. Seu filho saiu para
chamar a polícia, ocasião em que se deparou com João Pedro, em atitude
suspeita, próximo à lanchonete a cerca de duas quadras da residência. Seu
filho retornou e lhe disse que tinha quase certeza de que teria sido João Pedro
(mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
6
A testemunha Vitor Manoel Zecchi Morais, filho da
vítima, disse em juízo que acordou de madrugada quando sua mãe gritou
dizendo que tinha um homem dentro de casa. Ele levantou e acordou seu tio,
ocasião em que somente notaram alguém pulando pela janela. Saiu para
chamar a polícia de bicicleta e visualizou o réu João Pedro pela via pública
com uma blusa preta e calça de moletom, mesmas vestimentas que sua mãe
tinha dito que o indivíduo trajava. O celular foi recuperado dois dias depois.
Não sabe como os policiais encontraram. Conhece João Pedro e sabe que a
namorada dele morava ali perto, mas ele estava sozinho no muro, de
madrugada (mídia digital).
A testemunha Luís Fernando Piotto, policial civil,
igualmente ouvido em juízo, afirmou que a proprietária do imóvel estava
dormindo e ouviu um barulho. Acordou e visualizou um indivíduo alto dentro
do imóvel, o qual empreendeu fuga pelo vitrô. Seu filho contou que saiu do
imóvel e se deparou com o João Pedro com as mesmas vestimentas. O réu
João Pedro é conhecido nos meios policiais e o fato de ele estar próximo ao
local do furto com vestimentas idênticas, chamou a atenção. Resolveu, então,
ir até o imóvel de Lucas, sabedor de que era colega de João Pedro, sendo
ambos envolvidos em diversas ocorrências policiais. Lá apreendeu o celular,
cujo IMEI permitiu localizar a proprietária. Recorda-se bem de que Lucas
disse que tinha comprado o celular de João Pedro naquela manhã por cerca de
R$ 20,00 (mídia digital).
Da absolvição com relação ao furto (João Pedro)
As provas coligidas e bem analisadas pelo d. Juiz a
quo, permitiram a segura comprovação da existência do delito e da efetiva
participação de João Pedro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
7
Tem-se que a negativa de autoria esboçada pelo
apelante foi desmentida pelas seguras declarações da vítima e das
testemunhas que descreveram, de forma coerente, imparcial e detalhada os
fatos nos moldes descritos na denúncia.
Nada há nos autos a indicar que elas tivessem
qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos
fatos.
Com efeito, a vítima, de forma coerente e harmônica
desde a fase policial, narrou que viu um indivíduo dentro de casa, vestindo
moletom, que logo saiu pela janela. Chamou pelo filho, que saiu para chamar
a polícia. Notou que seu celular foi levado. Ao retornar, seu filho disse que
viu João Pedro próximo dali, com as mesmas vestimentas descritas.
Não se olvida que nos crimes contra o patrimônio,
normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui grande
valor probatório, ainda mais quando aliada a outras provas constantes dos
autos do processo, formando um alicerce suficiente para sustentar um decreto
condenatório.
Esse também é o entendimento jurisprudencial:
"APELAÇÃO
CRIMINAL
-
ROUBO
-
ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
-
PALAVRA
DA
VÍTIMA
-
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE AO DELITO DE ROUBO -
DESCLASSIFICAÇÃO - PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE
EXACERBADA - REDUÇÃO. 1- Restando comprovadas a materialidade e
autoria do delito de roubo, não há como prosperar o pleito absolutório por
insuficiência de provas, pois a palavra da vítima, aliada a outros elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
8
de prova, em harmonia com as demais provas colhidas ao longo da
instrução, formam um conjunto mais do que suficiente para ensejar um
decreto condenatório. 2 [...]. 3 [...]. 4 [...]." (TJMG, Apelação Criminal
1.0081.06.004776-8/001 (1) - Relator Des. Antônio Armando dos Anjos,
Julg. 03/08/2010).
Saliento,
ainda,
que
a
testemunha
Vitor,
conhecedora das características do indivíduo, saiu para chamar a polícia
quando deparou-se com João Pedro nas proximidades, vestindo a mesma
roupa descrita pela vítima, que o viu evadindo-se pela janela.
A propósito:
FURTO QUALIFICADO. Subtração, mediante
rompimento de obstáculo, de objetos e dinheiro do interior de residência.
Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Réu visto pela vítima
na hora e nas imediações do local do crime. Utilização de vestimenta igual a
que usava indivíduo visto pulando o muro da casa vizinha à do ofendido.
Negativa isolada na polícia. Acusado revel. Depoimento do guarda
municipal que deteve o acusado e presenciou sua confissão informal. Prova
pericial constatando o arrombamento da janela. Suficiência para a
procedência da ação penal. Penas dosadas com critério, considerada a
reincidência. Regime semiaberto mantido. Apelo desprovido. (TJSP;
Apelação Criminal 0010275-04.2009.8.26.0451; Relator (a): Otávio de
Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Piracicaba - 1a. Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2013; Data de
Registro: 20/02/2013)
APELAÇÃO CRIME ROUBO MAJORADO PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
9
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157,
§2o, I E II, DO CP - COM A REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/2018)

PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
SOB
O
ARGUMENTO
DE
PRECARIEDADE
DO
ACERVO
DE
PROVAS
A
DELINEAR
A
RESPONSABILIDADE DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO DELITO
PATRIMONIAL
IMPROCEDÊNCIA
MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DELINEADAS NOS AUTOS LINEAR
NARRATIVA DA VÍTIMA AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL E
ENFÁTICO RECONHECIMENTO DO ACUSADO POR TESTEMUNHA
PRESENCIAL DO EPISÓDIO
SINTONIA À MINUCIOSA DELAÇÃO
EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA POR UM DOS CORRÉUS E AOS
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A
OCORRÊNCIA
MATERIAL JUDICIALIZADO
AUSÊNCIA DE
CONTRAPROVAS
DEFENSIVAS
HÁBEIS
A
PROSTRAR
O
CONCATENADO MOSAICO PROBATÓRIO ANGARIADO PELO ÓRGÃO
ACUSADOR (...) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO,
NÃO
PROVIDO
(TJPR
-
5a
C.Criminal
-
0014973-23.2016.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Renato
Naves Barcellos - J. 22.11.2018)
A corroborar o conjunto probatório, tem-se o
depoimento do policial, que confirmou ter apreendido a res furtiva na posse
de Lucas, sabidamente colega de João Pedro nos meios policiais. Indagado,
Lucas disse ter adquirido o celular de João Pedro.
Como se sabe, inquestionável a validade dos
depoimentos prestados por policiais. Nossos tribunais, inclusive, têm decidido
reiteradamente pela ampla validade dos aludidos depoimentos, ou seja:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
10
PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa
qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado
credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta
de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido. (Apelação
Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara Criminal - Relator:
Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
De outro lado, a desculpa do apelante João Pedro,
no sentido de que Lucas seria seu desafeto, restou solta nos autos, sem nada a
aboná-la e, portanto, não merece crédito.
Ainda que assim não fosse, competia à Defesa a
comprovação do que alega, nos termos do que dispõe o artigo 156 do Código
de Processo Penal.
Portanto, não há que se falar em absolvição nos
termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois o
conjunto probatório, em tudo harmônico, demonstra de forma inconteste que
João Pedro foi o autor do delito imputado a ele.
Também não há falar-se em atipicidade da conduta
ou ausência de dolo. Destarte, não vislumbro nos autos qualquer circunstância
que exclua a ilicitude do fato ou que exclua ou diminua a culpabilidade do
acusado, pois era imputável, tinha plena consciência do ato delituoso que
praticou e era exigível que se comportasse em conformidade com as regras do
direito, entendo estar perfeitamente configurado o delito do art. 155, do
Código Penal, autorizando, assim, o decreto condenatório do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
11
Aliás, na hipótese dos autos, claro está o dolo do
agente que invade o domicílio da vítima enquanto ela dorme para subtrair-lhe
o celular.
Sobre o tema, preleciona Mirabete:
Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de
que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que
alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a
quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das
partes. (Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas, 8a ed., p. 412).
Assim tem posicionado nossos Tribunais:
Em decorrência da demonstração do fato e da
autoria pela prova da acusação, presume-se ipso facto o dolo, cabendo ao
incriminado demonstrar sua ausência. Impõe-se ao acionado o ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos que interferem na
relação jurídico-penal. (RT 649/302).
Na hipótese dos autos, o reconhecimento da autoria
deve ser perquirido através do confronto de indícios e circunstâncias que
rodeiam a prática ilícita, dadas as peculiaridades deste furto, assentando-se,
neste caso, que a globalidade da prova produzida nos autos autoriza a segura
conclusão de que João Pedro foi o autor do furto, não prevalecendo a
alegação de que “foi confundido com outra pessoa”.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
12
FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado ao
réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se
falar em absolvição por falta de provas. 2. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão 1222284, 20190510030020APR, Relator: CRUZ MACEDO,
TJDFT, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data
de julgamento: 12/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: 96 -109)
Da absolvição do delito de receptação
Em que pese a negativa de Lucas, sabe-se que no
crime de receptação, o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do
bem, é de difícil comprovação, devendo ser apurado pela concatenação das
circunstâncias que gravitam o fato, incluindo, por certo, a própria conduta do
agente imputado.
E, no caso dos autos, dúvidas não há de que tinha
plena ciência de que tratava-se de produto de crime.
Cumpre asseverar que a coisa furtada estava na
posse de Lucas, fato inclusive por ele admitido, sendo certo que, em crimes
de receptação, em regra cometidos às escondidas, a apreensão da coisa
subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova da origem lícita do bem, do qual, como visto, a
Defesa não se desincumbiu.
A saber:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART.
180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ORIGEM ILÍCITA DO BEM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
13
CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. 1) - Não há que se
falar em absolvição quando comprovado o dolo do agente pelas provas
colhidas e pelas circunstâncias em que foram feitas as apreensões. 2) - A
apreensão de produtos de origem espúria em poder do acusado dá ensejo à
inversão do ônus da prova. 3) - Recurso conhecido e não provido. (TJDF;
Rec. 2009.03.1.002544-4; Ac. 401.572; Primeira Turma Criminal; Rel. Des.
Luciano Vasconcelos; DJDFTE 10/02/2010; Pág. 116).
Assim, o Ministério Público logrou êxito em
demonstrar que o objeto estava na posse do apelante e que era proveniente de
furto, situação que conduz à inversão do ônus probatório, cabendo ao
apelante demonstrar a licitude da posse do bem apreendido.
Observo, ainda, que na Delegacia de Polícia o réu
confessou que adquiriu o celular de João Pedro por R$ 20,00 (fls. 76).
A jurisprudência deste Sodalício já consagrou a
possibilidade da utilização da confissão informal como relevante elemento de
prova:
"PENAL E PROCESSUAL - TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES - PROVA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS -
INDÍCIOS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONVENCEM DA AUTORIA -
CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Depoimentos de policiais, isentos de
suspeita, aliados à confissão informal, são elementos mais que suficientes à
condenação pelo narcotráfico" (Apelação Criminal n. , de São José, rel. Des.
Amaral e Silva, j. em 8/1/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
14
A respeito da figura da confissão informal, reproduz-
se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:
“O detido poderá dar depoimentos aos policiais na
sua casa, no lugar onde foi preso ou mesmo no interior da viatura a caminho
da delegacia e essas declarações lhe serão perniciosas no futuro. Não é raro
que policiais sejam arrolados como testemunhas de acusação, não do fato
delituoso, mas para que contem, em juízo, o que ouviram do réu, quando este
foi preso. Por certo que tal admissão de culpa, feita fora da delegacia, não é
uma confissão, no sentido jurídico do termo, mas não deixa de ser um
importante elemento de prova, constituído, afinal, pelos testemunhos
daqueles que a ouviram” (O Valor da Confissão como Meio de Prova no
Processo Penal - 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 230).
Impossível, portanto, a almejada absolvição.
Registre-se que: “A prova do conhecimento da
origem delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da
própria conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a
infração” (TACrimSP, RT 826/610).
Noutra parte, no que tange ao pedido de
desclassificação para o § 3o do art. 180 do Código Penal, este não merece
prosperar, uma vez que não descaracterizado o dolo da conduta empreendida.
De acordo com o disposto no caput do artigo 180 do
Código Penal comete o crime de receptação quem “adquirir, receber,
transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que
sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
15
receba ou oculte”. Por sua vez, o § 3o prevê a modalidade culposa para quem
"adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre
o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se
obtida por meio criminoso".
Apesar das argumentações trazidas pela combativa
Defesa, o recorrente, mais uma vez, não trouxe justificava capaz de apontar a
ausência de consciência quanto à origem ilícita do objeto.
A conduta do acusado revela evidente dolo. Não é
crível que ele tenha comprado um celular por R$ 20,00 e acredite ser produto
de origem lícita.
Nestes termos, colhe-se da jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RES FURTIVA
(VEÍCULO GM CHEVETTE, ANO/MODELO 1990/1991) ENCONTRADA
NA POSSE DO RÉU, QUANDO DA ABORDAGEM FEITA PELOS
POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM LÍCITA DO BEM
APREENDIDO
NÃO
COMPROVADA.
VERSÃO
APRESENTADA
INCOMPATÍVEL DIANTE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E
DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA O ART. 180, § 3o DO CP (RECEPTAÇÃO
CULPOSA). IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE NÃO OFERECEU
RAZOÁVEL JUSTIFICATIVA CAPAZ DE DEMONSTRAR QUE NÃO
POSSUÍA CONSCIÊNCIA SOBRE A ILICITUDE DO BEM RECEPTADO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
16
AGINDO ASSIM, COM O DOLO DE QUE TRATA O CAPUT DO ART. 180
DO CP. PENA. PLEITEADA REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE
CONVERSÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM
RESTRITIVA DE DIREITOS OU CONCESSÃO DA BENESSE DO SURSIS,
ANTE O DISPOSTO NO ART. 44, II e III E 77, I E II, TODOS DO CÓDIGO
PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Criminal 2011.025872-2, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des.
Sérgio Izidoro Heil, j. 30.4.2012, v.u.)
APELAÇÃO
CRIMINAL.
CRIME
DE
RECEPTAÇÃO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RÉU PRESO NA
POSSE DE BEM OBJETO DE FURTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE AS ALEGAÇÕES FORMULADAS.
AUTORIA VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENSÃO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
MODALIDADE
CULPOSA.
INVIABILIDADE DIANTE DO INEQUÍVOCO DOLO DIRETO DO
AGENTE, VERIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ERRO
DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO
RECURSO. "- Reconhecida pela vítima do furto a propriedade da coisa
apreendida em poder do acusado e ausente qualquer justificativa hábil
acerca do exercício da posse sobre a res furtiva, tem-se presente todos os
requisitos indispensáveis para reconhecer que a conduta empreendida se
amolda àquela descrita no tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal.
Em razão do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, impõe-se ao
acusado comprovar a origem lícita do produto ou o desconhecimento de que
o mesmo é proveniente de crime" (Apelação Criminal n. 2011.013296-1, de
Chapecó, rel. Des. Subst. Carlos Alberto Civinski) (Apelação Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
17
2011.057165-1, da Capital, j. em 3.10.2011).
Assim, não há como desclassificar o delito para a
modalidade culposa uma vez que, como anteriormente explanado, ficou
sobejamente demonstrado o dolo do agente.
Assim, em que pese todo o empenho levado a efeito
pelo ilustre causídico na defesa do apelante, tem-se que as provas carreadas
não padecem de nenhuma irregularidade, sendo suficientes para permitir a
formação de um Juízo de certeza de que o apelante, efetivamente praticou o
delito pelo qual foi processado e encontra-se condenado, não havendo que
falar em absolvição.
Nestes termos, colhe-se da jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RES FURTIVA
(VEÍCULO GM CHEVETTE, ANO/MODELO 1990/1991) ENCONTRADA
NA POSSE DO RÉU, QUANDO DA ABORDAGEM FEITA PELOS
POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM LÍCITA DO BEM
APREENDIDO
NÃO
COMPROVADA.
VERSÃO
APRESENTADA
INCOMPATÍVEL DIANTE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E
DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA O ART. 180, § 3o DO CP (RECEPTAÇÃO
CULPOSA). IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE NÃO OFERECEU
RAZOÁVEL JUSTIFICATIVA CAPAZ DE DEMONSTRAR QUE NÃO
POSSUÍA CONSCIÊNCIA SOBRE A ILICITUDE DO BEM RECEPTADO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
18
AGINDO ASSIM, COM O DOLO DE QUE TRATA O CAPUT DO ART. 180
DO CP. PENA. PLEITEADA REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE
CONVERSÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM
RESTRITIVA DE DIREITOS OU CONCESSÃO DA BENESSE DO SURSIS,
ANTE O DISPOSTO NO ART. 44, II e III E 77, I E II, TODOS DO CÓDIGO
PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Criminal 2011.025872-2, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des.
Sérgio Izidoro Heil, j. 30.4.2012, v.u.)
Da fixação da pena
As penas foram fixadas sob o seguinte fundamento e
estão a merecer reparos (fls. 241/242):
“Na primeira fase da dosimetria da pena e atendendo às
circunstâncias judiciais contidas no art. 59, caput, do Código Penal, em relação ao
réu JOÃO PEDRO, considero em desfavor sua personalidade voltada à prática de
crimes patrimoniais (FA de fls. 172/178), bem como seus maus antecedentes (FA de
fls. 172 - autos no 0000408-43.2016.8.26.0062), de sorte que fixo a pena-base em 01
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário
mínimo, para o crime previsto no art. 155, §1o, do Código Penal. Em relação ao réu
LUCAS GABRIEL, nada a considerar, de sorte que fixo a pena-base em 01 (um)
ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, para o crime
previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
Na segunda fase, considero em desfavor ao réu JOÃO
PEDRO a circunstância agravante da reincidência, prevista no inciso I do artigo
61 do Código Penal (FA de fls. 172 autos no 0000171-43.2015.8.26.0062), de sorte
que agravo as suas reprimendas em 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano, 06
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias multa, no valor unitário
mínimo. Em relação ao réu LUCAS GABRIEL, reconheço a circunstância atenuante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
19
da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal.
Entretanto, inviável nesta fase a redução da quantidade
da reprimenda aplicável aquém do patamar mínimo legalmente fixado.
Na terceira fase da dosimetria da pena, em relação ao
réu JOÃO PEDRO, reputo presente a causa especial de aumento de pena do
repouso noturno, consoante fundamentação alhures, pelo que elevo a reprimenda
do réu em 1/3 (um terço), fixando-a em definitivo no patamar de 02 (dois) anos e 26
(vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo,
para o crime previsto no art. 155, §1o, do Código Penal. Nada a considerar na
terceira fase, em relação ao réu LUCAS GABRIEL, de sorte que torno a
reprimenda definitiva.
Diante da reincidência do réu JOÃO PEDRO, deixo de
proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(44, II, CP) e de conceder aos réus o sursis (77, I), bem como fixo o regime inicial
SEMIABERTO.
Por ser o réu LUCAS GABRIEL tecnicamente primário,
o regime inicial para o cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do que
disposto no artigo 33,§ 2.o, "c", do Código Penal. Deixo, porém, de proceder à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão de o
réu já ter sido condenado por crime doloso, bem como por entender que em face da
condenação anterior a substituição não é socialmente recomendável.
Pelas mesmas razões, deixo de conceder o sursis (CP,
art. 77, I)”.
Da redução da pena-base (João Pedro)
O MM juízo a quo, quando da análise das
circunstâncias do crime, fixou a pena-base de João Pedro 1/3 (um terço)
acima do mínimo legal, tendo em seu desfavor sua personalidade e os maus
antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
20
No tocante à moduladora da personalidade, esta não
pode ser valorada negativamente com base na afirmação de que é
“personalidade desvirtuada, voltada à prática de crimes patrimoniais”,
cabendo o magistrado apontar, concretamente, qual o suposto desvio de
personalidade que leva o sentenciado a cometer o delito.
A esse respeito, peculiar os ensinamentos do Doutor
Guilherme de Souza Nucci:
“Personalidade voltada ao crime: trata-se de
expressão utilizada com certa frequência, em decisões judiciais, embora não
obedeça qualquer critério científico de análise e conceituação da
personalidade. O modo de agir do ser humano, advindo do seu temperamento
e do seu caráter, não se reduz a uma determinada prática, mas a uma
qualidade ou defeito. Portanto, mencionar que o réu tem personalidade
voltada ao crime equivale a declará-lo delinquente por natureza, algo mais
afeto á teoria de Lombroso (o homem delinquente) do que, propriamente, à
personalidade. Quem comete vários delitos, por certo, possui algum desvio
de personalidade, restando ao julgador aponta-lo, conforme as provas
colhidas. Pode ser um sujeito agressivo e, por conta disso, ter praticado
várias lesões corporais ou homicídios. Quiçá, um indivíduo preguiçoso e
irresponsável, tendendo ao cometimento e delitos patrimoniais. Em suma,
não há personalidade voltada à prática de crimes, devendo-se cessar o uso
de tal expressão, como fundamento para agravar a pena-base do acusado
(...)”. Código Penal comentado. 13 ed. rev., atual. e ampl.. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, p. 434.
Sobre o tema, a orientação do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
21
Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de
que a personalidade do criminoso não pode ser valorada negativamente se
não existirem, nos autos, elementos suficientes para sua efetiva e segura
aferição pelo julgador. Precedentes. (STJ, HC 178.781/DF, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe
27/04/2012).
Inviável, todavia, o afastamento dos maus antecedentes. Em detida análise dos autos, de rigor o
reconhecimento dos maus antecedentes, sendo certo que a folha de
antecedentes fls. (172) pode sim ser considerada como maus antecedentes.
É necessário ressaltar, que alterei entendimento
anterior, que não considerava apta para a caracterização de maus
antecedentes, condenação com trânsito em julgado posterior ao fato
analisado.
É entendimento majoritário na doutrina e na
jurisprudência que inquéritos e processos criminais em curso não serão
aceitos como maus antecedentes. Também não serão assim consideradas as
condenações que gerem os efeitos da reincidência, que já tenham sido
atingidas pelo quinquídio expurgador ou que se refiram a fatos posteriores ao
do crime em exame.
No entanto, no presente caso, o apelante foi
condenado em 27/10/2016, por delito praticado em 09/03/2016, ou seja,
anteriormente ao crime ora em exame, e o trânsito em julgado da decisão,
embora tenha se dado em momento posterior (12/07/2018), ocorreu antes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
22
decreto condenatório proferido nestes autos (25/09/2019), sendo, por isso,
possível a consideração dos maus antecedentes para o aumento da pena-base.
Neste sentido a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO-CABIMENTO.
RESSALVA
DO
ENTENDIMENTO
PESSOAL
DA
RELATORA.
DIREITO
PENAL.
ESTELIONATO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO
NOS
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES
POR
FATOS
ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME
EM
ANÁLISE.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DO
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 1.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta
Corte, após evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas
hipóteses em que esse último é cabível, em razão da competência do Pretório
Excelso e deste Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito,
prevista taxativamente na Constituição da República. 2. Esse entendimento
tem sido adotado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a
ressalva da posição pessoal desta Relatora, também nos casos de utilização
do habeas corpus em substituição ao recurso especial, sem prejuízo de,
eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de
flagrante ilegalidade. 3. A condenação por fato anterior, mas com trânsito
em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos
maus antecedentes. Precedentes. 4. A aplicação do art. 16 do Código Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
23
exige a comprovação da integral reparação do dano ou da restituição da
coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário. Na
espécie, os mencionados requisitos não foram comprovados. 5. Ordem de
habeas corpus não conhecida. (HC 262254/SP(HC 2012/0273044-0, Rel.
Min. Laurita Vaz 5a Turma, j. 04/02/2014, DJe 17/02/2014). (grifos nossos).
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
MAUS
ANTECEDENTES.
CARACTERIZAÇÃO.
CONDENAÇÃO
COM
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A PRÁTICA DO
DELITO
EM
ANÁLISE.
POSSIBILIDADE.
REGIME
FECHADO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Condenações por fatos
anteriores ao apurado na ação penal de que se cuida, ainda que com trânsito
em julgado posterior, não servem para caracterizar a agravante da
reincidência, podendo, contudo, fundamentar a exasperação da pena-base
como maus antecedentes. 2. Na hipótese, embora a reprimenda não alcance
8 (oito) anos de reclusão, tendo sido fixada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, o regime fechado deve ser mantido para o início
da expiação, principalmente à vista das circunstâncias tidas como
desfavoráveis. 3. Ordem denegada. (HC 87487/SP (HC2007/0171783-5),
Rel. Min. OG Fernandes, 6a Turma, j. 02/08/2012, DJe 13/08/2012).
E ainda:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES
CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. Materialidade delitiva. Comprovada
pelos autos de avaliação indireta e pela palavra da vítima, firma ao relatar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
24
prática criminosa. Autoria. Embora negada, resta devidamente demonstrada
pelo conteúdo probatório coligido, consubstanciado no firme e coerente
relato da vítima, no reconhecimento judicial do acusado. Álibi trazido pelo
acusado, desmentido por prova documental. Desclassificação para furto
simples. Inviabilidade. Grave ameaça perpetrada com o uso de arma branca,
restando plenamente configurada a conduta típica prevista no art. 157 do
Código Penal. Majorante do emprego de arma. Incidência comprovada no
caso concreto. Aplicação da pena. Redução da pena privativa de liberdade
aplicada em face do afastamento da nota negativa atribuída à personalidade,
observada a ausência de elementos para sua aferição. Antecedentes.
Viabilidade do reconhecimento da existência de maus antecedentes na
presença de decisão condenatória transitada em julgado no curso da
demanda em que analisada tal moduladora. Precedentes do STJ. Demais
disposições da sentença mantidas. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
UNÂNIME. (Apelação Crime No 70051174092, Sexta Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado
em 14/11/2013).
Mantenho o aumento da pena-base em razão dos
maus antecedentes, entretanto, o faço na fração de 1/6 (um sexto), suficiente
ao caso concreto.
Passo à nova dosimetria das penas de João Pedro
Fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão e 11 dias-multa, em razão dos maus antecedentes.
Na segunda fase, mantenho o aumento na fração de
1/6 (um sexto), em razão da reconhecida reincidência, perfazendo 01 (um)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
25
ano, 04 (dois) meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de e 12 (doze) dias-
multa.
Mantenho a causa de aumento de aumento pelo
repouso noturno em 1/3 (um terço) e torno a pena definitiva em 01 (um) ano,
09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias, além do pagamento de 16 (dezesseis)
dias-multa.
Mantém-se o regime semiaberto tal qual fixado pelo
juízo a quo.
No caso dos autos, João Pedro é comprovadamente
reincidente.
O artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal, impede ao
condenado reincidente de iniciar o cumprimento da pena igual ou inferior a
quatro anos em regime aberto.
Embora não se ignore o teor da Súmula n. 269 do
STJ, esta apenas flexibilizou a regra para permitir que o condenado
reincidente, inicie o resgate de sua pena em regime semiaberto quando a
legislação determina o fechado. Contudo, não admitiu que o apenado que
insiste em reincidir no crime cumpra sua pena, desde logo, no regime mais
brando.
Nesse sentido, anote-se o enunciado da Súmula no
269, do Superior Tribunal de Justiça, sedimentando que "é admissível a
adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
Sobre o assunto, colaciona-se:
APELAÇÃO
CRIMINAL

[...]
REGIME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
26
SEMIABERTO FIXADO ESCORREITAMENTE - INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 33, § 2o, DO CÓDIGO PENAL -SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS -
IMPOSSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO 01 E
02 CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS (TJPR. AP 1.239.407-9. Rel. Maria
Mercis Gomes Aniceto. 5a Câmara Criminal. Julg. 05.02.2015).
APELAÇÃO
CRIME
-
FURTO
SIMPLES
-
CONDENAÇÃO - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE
DEMONSTRADAS - 2) SENTENÇA QUE ESTABELECEU REGIME
SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE - PLEITO POR REGIME MAIS BRANDO -
NÃO ACOLHIMENTO - REINCIDÊNCIA QUE IMPEDE A ESCOLHA DE
REGIME ABERTO - RÉU QUE JÁ POSSUI DUAS CONDENAÇÕES
TRANSITADAS EM JULGADO, UMA POR CRIME DE ROUBO
MAJORADO, OUTRA POR CRIME DE FURTO - NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO (TJPR. AP 881.276-8. Rel. Tito Campos de Paula. 4a Câmara
Criminal. Julg. 13.09.2012).
Com o efeito, o simples fato de ser o réu reincidente
já constitui fundamento idôneo para o recrudescimento do regime, por
expressa determinação legal.
Neste sentido é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. REGIME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
27
PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS.
REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. Proíbe-se ao réu reincidente a fixação do regime aberto, em
qualquer caso, e do semiaberto, quando a pena for superior a quatro anos.
Precedentes. Não há óbice à fixação de regime fechado, em face da
quantidade da pena imposta, superior a quatro anos, e da reincidência do
paciente. Ordem denegada." (STJ, HC 196535/SP, Rel. Min. Gilson Dipp,
Quinta Turma, DJe 11/05/2011).
Assim, deve ser mantida a sentença singular que
fixou o cumprimento inicial da pena ao réu, no regime semiaberto.
Mantenho a negativa ao apelante João Pedro,
reincidente, da substituição da pena privativa de liberdade aplicada por
restritivas de direitos, até porque essa medida não se mostra socialmente
recomendável, tudo com supedâneo no disposto no art. 44, inciso II e § 3o,
parte final, do Código Penal.
Da substituição da pena por restritiva de direitos
(Lucas)
O quantum das penas do apelante Lucas não está a
merecer qualquer reparo, porquanto já fixado no mínimo legal, fixado o
regime aberto.
Entretanto, merece reparo a r. sentença que negou a
substituição ao fundamento de “o réu já ter sido condenado por crime
doloso, bem como por entender que em face da condenação anterior”,
fundamento que não é idôneo para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001250-52.2018.8.26.0062 -Voto no 35.763
28
Na hipótese, o apelante Lucas é primário, não se
trata de crime praticado com violência ou grave ameaça, as circunstâncias
judiciais foram consideradas favoráveis, anotando-se que condenação por fato
posterior não é apto a impedir a substituição.
Nos termos do que dispõe o artigo 44 e seguintes do
Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da
pena privativa de liberdade.
3 Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso interposto pela defesa de Lucas Gabriel Pascoal Pinoti para substituir-
lhe a pena privativa de liberdade por restritiva de direito consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de
liberdade; e dá-se parcial provimento ao recurso de João Pedro da Silva
Rocha para reduzir-lhe as penas para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23
(vinte e três) dias, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo-
se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e juridicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR